Tribunal: TJDFT
Processo: 0002228-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TRÊS VÍTIMAS. CRIME ÚNICO. TESE AFASTADA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME. ADEQUADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Correta a condenação do réu pela prática de três delitos de roubo se o conjunto probatório demonstra terem sido atingidos bens de três vítimas distintas, ainda que mediante uma única conduta, afastando-se a alegação de crime único.
II - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
III - Para a unificação da pena no caso de concurso formal, o critério é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
IV – O quantum de pena aplicado (superior a quatro e inferior a oito anos), por si só, informa que o regime inicial adequado ao cumprimento é o semiaberto, na forma prevista no art. 33, § 2o, “b”, do CP.
V – Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.